Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ALIMENTADO SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DO ALIMENTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O § 2o do artigo 99, do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

2. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pelo ora apelante, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferida.

3. Fixados os alimentos em favor do filho e, tendo este atingido a maioridade civil, surge para o alimentante a possibilidade de exoneração do encargo alimentar, desde que o alimentando deles não mais necessite, ou o alimentante não mais os possa prover, por alterações em suas possibilidades supervenientes à sentença que fixou os alimentos.

4. Ausentes os elementos que comprovam a necessidade de manutenção dos alimentos prestados pelo genitor, porquanto o filho atingiu a maioridade, contando, atualmente, com vinte (20) anos de idade, e reúne condições para se inserir no mercado de trabalho. Ademais, conquanto o alimentando sustente que interrompeu sua graduação – iniciada em 2018 –, não demonstrou efetivamente o motivo de sua desídia, destacando-se, por oportuno, ser possível prover seu próprio sustento e eventual capacitação conjuntamente, não sendo crível que os encargos persistam sine die. Portanto, impõe-se a exoneração da prestação alimentícia.

5. Apelo não provido.